Tribunal: TJMT
Processo: 1005917-29.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005917-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), PATRICK VINICIUS SOARES DA SILVA - CPF: 714.170.051-06 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Progressão de regime. Exigência de estudo psicossocial. Alterações promovidas pela Lei nº 14.843/2024. Aplicação retroativa. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade manifesta. Inadequação da via eleita. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, em face de decisão que condicionou a progressão de regime à realização de exame psicossocial.

2. O impetrante alega ausência de fundamentação concreta para a medida, mencionando ofensa à Súmula n. 439 do STJ, sustentando a inaplicabilidade retroativa da exigência introduzida pela Lei nº 14.843/2024, por representar
novatio legis in pejus
.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de exame psicossocial para progressão de regime fundada exclusivamente na gravidade do delito e com base em norma penal posterior constitui ilegalidade manifesta; e (ii) estabelecer se a impetração de
habeas corpus
é admissível para impugnar decisão interlocutória proferida no curso da execução penal, diante da existência de recurso específico previsto na Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir

4. A exigência de exame psicossocial com base na gravidade do crime deve observar a Súmula n. 439 do STJ, a qual admite tal medida desde que motivada por elementos concretos.

5. A retroatividade da Lei n. 14.843/2024, que inseriu nova redação ao art. 112 da LEP, é vedada por se tratar de norma penal mais gravosa, em respeito ao art. 5º, XL, da CF/1988.

6. A decisão do Juízo de origem apresentou fundamentação baseada exclusivamente na gravidade do fato delituoso, circunstância que, por si só, não configura ilegalidade flagrante, impedindo o conhecimento da ordem por esta instância sem que haja decisão final sobre a progressão.

7. O
habeas corpus
não deve ser utilizado como substitutivo de agravo em execução, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

8. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que a exigência de exame psicossocial, desde que fundamentada, não representa ilegalidade manifesta.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
“O
habeas corpus
não é via adequada para impugnar decisão interlocutória na execução penal, quando cabível o agravo previsto no art. 197 da LEP”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/08/2024; STJ, HC 888.809/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, Súmula nº 439; TJMT, N.U. 1002808-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18/03/2025; TJMT, N.U. 1005918-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 01/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por
Darlan de Oliveira Bernardino
em favor de
Patrick Vinicius Soares da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Penal nº 2000335-41.2021.8.11.0042, determinou a submissão do apenado a estudo psicossocial, deixando-lhe de conceder a progressão de regime – Id. 271382395 – pág. 224.

O impetrante alega que a exigência não foi fundamentada em elementos concretos, limitando-se a mencionar a gravidade do fato descrito na peça acusatória, em contrariedade à Súmula n. 439 do STJ.

Sustenta, ainda, que a imposição do exame criminológico com fundamento na Lei n. 14.843/2024 constitui alteração penal mais gravosa, cuja retroatividade violaria o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Por fim, requereu a concessão da ordem para que o impetrado analise a progressão de regime sem a obrigatoriedade do estudo psicossocial, observando-se a data em que o apenado cumprirá o requisito objetivo – Id. 271382394.

A liminar foi indeferida – Id. 271878858.

O impetrado prestou informações, noticiando que
“Por ora, aguarda-se a realização do estudo psicossocial determinado nos autos, para posterior análise quanto à progressão de regime.”
– Id. 273661892.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, ante a ausência de fundamentação – Id. 278511350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta em julgamento diz respeito à necessidade ou não da realização prévia de exame psicossocial para fins de progressão de regime.

Em primeiro lugar, cumpre-me salientar que, em que pese a mudança pela Lei n. 14.843/2024 do art. 112 da Lei de Execução Penal ter acrescentado que o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico,
tenho que a redação do art. 112 da LEP dada pela Lei n. 10.792/2003
deve ser a aplicada no caso em questão
,

uma vez que a exigência do exame criminológico da Lei n. 14.843/2024
não pode retroagir para fatos ocorridos antes da sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
(HC n. 932.864/SC, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do RHC n. 200.670/GO, consolidou o entendimento de que, se a condenação do reeducando é anterior à Lei n. 14.843/2024, não é aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa, senão vejamos:

“(...)

1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime
, nos termos da Lei n. 14/843/2024,
constitui novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade
.

2.
A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal
.

3.
No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa
.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.”

(RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024) (destaquei)

Ademais, mesmo que a redação do art. 112 da LEP, alterada pela Lei n. 10.792/03, tenha suprimido a exigência expressa do exame criminológico, a Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça admite a sua realização, desde que devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do caso.

Sendo assim, para o presente caso, conforme dito anteriormente, aplica-se o entendimento da Súmula 439 do STJ, “
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Isto posto, verifico que a decisão que exigiu a prévia realização de estudo psicossocial foi fundamentada da seguinte forma:

“(...)

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU aponta a proximidade para o para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

Não obstante, o feito pende de elementos hábeis à análise quanto ao critério subjetivo, o que, no caso em tela, requer maior cautelada,
diante da gravidade do fato narrado nas peças acusatórias
.

Assim, com a finalidade de subsidiar a análise acerca do requisito subjetivo, determino a submissão do apenado a estudo psicossocial; Por ora, deixo de conceder a progressão de regime.

Com o aporte do respectivo laudo, ao Ministério Público e, conclusos.

(...)”
(Id. 271382395 - pág. 224) (Grifei)

Da análise dos autos, verifico que o paciente cumpre pena total fixada em 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (autos n. 0035144-62.2019.8.11.0042 e n. 1006349-58.2021.8.11.0042). Até a presente data, o apenado cumpriu aproximadamente 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias, remanescendo, portanto, um saldo de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias a ser executado.

Conforme informações do r. Juízo
a quo
, na data de 06.03.2025, o paciente implementou o requisito objetivo para a progressão de regime. No entanto, o d. Magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá determinou sua submissão à avaliação psicossocial, postergando a apreciação até que seja juntado o respectivo laudo.

Em face da negativa, fora impetrado o presente
habeas corpus
em favor do apenado, objetivando que seja determinada ao Juízo de origem que efetue a análise imediata da progressão de regime, sem a exigência do exame psicossocial.

Contudo, destaco que não há decisão definitiva de 1º grau sobre a possibilidade ou não da progressão do paciente, o que impede o debate imediato da questão por esta Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instância.

Além disso, esta Segunda Câmara Criminal tem decidido reiteradamente que o
habeas corpus
não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, no caso, o agravo em execução, salvo excepcionalidade demonstrada por flagrante ilegalidade apta a configurar constrangimento ilegal, autorizando a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa — o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PRETENDIDA PROGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME INTERMEDIÁRIO – INVIABILIDADE –
MATÉRIA AFETA AO AGRAVO EM EXECUÇÃO
–
UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
– AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – MAGISTRADO SINGULAR QUE ENTENDEU IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOCIAL – CRIMES REVESTIDOS DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – SÚMULA N.º 439 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DO D. JUÍZO SINGULAR QUANTO AO REQUERIDO BENEFÍCIO EXECUTÓRIO – EXCESSO DE PRAZO NÃO VISLUMBRADO – ORDEM DENEGADA.

(...)

II. Questão em discussão

São duas as questões em discussão: (i)
ausência de fundamentação da decisão que determinou a realização do exame psicossocial
; e, (ii) Excesso de prazo para progressão de regime.

III. Razões de decidir

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente
.

(...)

A análise da progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
.

IV. Dispositivo e tese

Ordem DENEGADA.

(...)”

(N.U 1002808-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025) (Grifos meus)

Do mesmo modo, veja-se o entendimento da Primeira Câmara Criminal, em recente julgamento:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de apenado que, apesar de cumprir o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, teve o pedido indeferido, condicionando-se a análise da benesse à realização de avaliação psicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de avaliação psicossocial para fins de progressão de regime pode ser impugnada pela via do habeas corpus, diante da existência de recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração visa combater decisão proferida no curso da execução penal, o que deve ser impugnado por agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Preliminar acolhida. Habeas corpus não conhecido.

(...)”

(N.U 1005918-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025) (Destaquei)

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça assim consolidou:
“
A via adequada para impugnar a progressão de regime é o agravo em execução, não cabendo habeas corpus como sucedâneo recursal
.”
(HC n. 888.809/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Na hipótese, a presente ação constitucional tem por escopo impugnar a decisão proferida no âmbito da execução penal a qual determinou a submissão do paciente à avaliação psicossocial para fins de progressão de regime.

Trata-se, consoante exposto, de matéria inerente à execução penal e sujeita à impugnação por meio de agravo em execução, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84).

No caso em tela, a decisão impugnada analisou a necessidade de realização do estudo psicossocial tendo em vista a gravidade concreta dos fatos praticados pelo paciente, descritos nas peças acusatórias, que se revelaram marcados por extrema violência.

Inclusive,

conforme destacado pelo Ministério Público de primeiro grau (Id. 271382395 – págs. 218 a 222), no primeiro crime de roubo majorado, o paciente, em concurso com um corréu, rendeu as vítimas mediante emprego de arma de fogo, chegando a amarrá-las e a apontar a arma em direção aos filhos do casal. O segundo crime de roubo majorado foi praticado sob circunstâncias semelhantes.

À vista disso, a circunstância mencionada insere-se no juízo valorativo inerente à execução penal, não se verificando,
prima facie
, manifesta ilegalidade ou teratologia que autorize o manejo da via estreita do
habeas corpus
.

Reforço, em decorrência do exposto, que o entendimento encontra respaldo na Súmula n. 439 do STJ, cujo admite a exigência do exame criminológico quando presentes peculiaridades no caso concreto, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Ademais, o mero preenchimento do requisito objetivo não assegura ao reeducando o direito automático à progressão para regime menos gravoso, devendo ser igualmente analisado o requisito subjetivo. No caso concreto, diante da prática de crime revestido de violência, o d. Magistrado
a quo
entendeu necessária a realização do exame psicossocial para a adequada avaliação desse requisito.

Dessa forma, visando preservar a sistemática recursal prevista em lei e assegurar a instrumentalidade própria dos meios processuais pertinentes à execução penal, conclui-se que a decisão ora impugnada não revela flagrante ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a utilização excepcional da via mandamental.

Diante de todo o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025